Tribunal: TJDFT
Processo: 0739870-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.o 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1). TÍTULO DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE APLICAÇÃO. PLANO COLLOR I. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABILIDADE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. DEVER DE GUARDAR OS DOCUMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NO PROCESSO DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

1. Não se conhece do agravo de instrumento no tocante aos pontos em que implica inovação recursal e supressão de instância.
2. Inexistindo decisão das instâncias superiores, ainda em vigor, que imponha a suspensão dos processos de liquidação da sentença proferida no EREsp n.o 1.319.232, deve-se manter o curso do processo.
3. O exequente apresentou os documentos referentes à cédula rural hipotecária que comprovam a relação jurídica entre as partes, bem como a sentença e acórdãos da ação civil pública n. 94.0008514-1. O valor que deverá ser restituído poderá ser especificado no cumprimento de sentença.
4. A legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da liquidação provisória de sentença decorre do fato de ter sido condenado, solidariamente, juntamente com o Banco Central e a União Federal, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) nas cédulas de crédito rural.
5. É escolha do liquidante/exequente exigir o pagamento de todos, alguns ou apenas um dos devedores solidários, podendo aquele que satisfez a dívida exigir dos demais codevedores a sua quota, consoante o disposto nos arts. 132 do CPC, e arts. 275 e 283 do CC, razão pela qual não se há de falar em litisconsórcio necessário.
6. O chamamento ao processo é fenômeno exclusivo do processo de conhecimento, sendo incompatível com o procedimento de liquidação de sentença.
7. Afastada a alegação de litisconsórcio necessário e rejeitado o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, resta inviabilizado o reconhecimento da competência da Justiça Federal, porquanto as ações ajuizadas contra o Banco do Brasil S.A. são processadas e julgadas pela Justiça Estadual.
8. Mesmo que se considere o produtor rural ora agravado como consumidor final, verifico que a relação jurídica que tem como objeto as cédulas de crédito rural foram pactuadas antes da vigência do Código do Consumidor. Por não se tratar de relação de trato continuado, não se pode aplicar o CDC ao caso pelo princípio da irretroatividade da norma.
9. As instituições financeiras possuem o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados. Com base no art. 177 do CC/1916 (vigente à época da relação jurídica), esse prazo seria de 20 anos. Tendo como base o ano de proposição da ação coletiva que foi 1994, fica evidente o dever de guarda dos documentos.
10. Não há que se falar em prescrição, tendo em vista que o STJ já fixou entendimento no sentido de que a prescrição da pretensão de execução de sentença coletiva se dá em cinco anos, contados do trânsito em julgado da ação originária.
11. No caso dos autos não há qualquer fato novo a ser alegado ou provado, pois o agravado trouxe aos autos documentos comprobatórios da titularidade do direito reconhecido pela sentença coletiva e depende da apresentação de documentos em posse do agravante para apurar o quantum debeatur, razão pela qual a liquidação deve ser realizada pelo procedimento de arbitramento em razão da natureza do objeto da liquidação.
12. No julgamento do Resp 1.370.899/SP, pelo STJ, foi fixado a tese de que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da ação civil pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.
13. Agravo de instrumento conhecido e não provido.